Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-11.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA DE FORMA ELETRÔNICA – IMPETRANTE NÃO CADASTRADO NA LISTA CONSTANTE NO PROVIMENTO 38/2013-CGJ/MT – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE/EXECUTADO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000880-11.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 02.274.804/0001-04 (IMPETRANTE), Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior (IMPETRADO), IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 019.600.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 019.600.001-79 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022